Tribunal: TJMT
Processo: 1009691-66.2018.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009691-66.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), INSTITUTO GERIR - CNPJ: 14.963.977/0001-19 (RECORRENTE), ANTONIO RICARDO MOREIRA - CPF: 856.934.561-53 (ADVOGADO), PROTECNO - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 06.344.785/0001-04 (RECORRENTE), LUIZ CARLOS ZIMMERMANN - CPF: 067.188.969-93 (ADVOGADO), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (RECORRIDO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - CPF: 044.896.191-11 (ADVOGADO), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO), RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU - CPF: 008.588.862-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE GESTÃO. EMISSÃO DE NOTA FISCAL APÓS O FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. PLEITO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NECESSIDADE DE OITIVA DE EVENTUAIS TESTEMUNHAS. MATÉRIA DE FATO. SENTENÇA ANULADA PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais em que o Recorrido postula a condenação da empresa recorrente, em razão de danos ocorridos em seu veículo que apresentou defeito logo após a prestação de serviços mecânicos realizados pela reclamada.

2.

Verifico que a Recorrente em contestação postulou pela realização da audiência de instrução e julgamento, a qual não foi realizada pelo Juízo de Origem para permitir as partes em apresentarem as provas a constituir o seu direito.

3.

A não realização da audiência de instrução e julgamento configura cerceamento de defesa, essencialmente, quando a análise de mérito depende de prova de fato, o que resulta na nulidade do julgamento.

4.

Sentença anulada.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pela FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO GERIR e PROTECNO – COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.

Aduz na inicial que “
em 13 de junho de 2012, por meio de contrato de gestão, neste caso denominado “CONTRATO DE GESTÃO N. 006/SES/MT/2012” (anexo), o primeiro requerido, Estado de Mato Grosso, delegou a gestão do Hospital Regional de Sinop à requerente, Fundação de Saúde Comunitária de Sinop, que o exerceu através de uma filial vinculada ao endereço da unidade (CNPJ no 32.944.118/0003-26)”.

Aduz que
“frente aos reiterados descumprimentos contratuais por parte do Estado de Mato Grosso, anteriores e posteriores intervenção que se realizou na unidade, o mencionado contrato de gestão foi rescindido, conforme declarado na notificação recebida sob o protocolo no 619336/2017, de 16 de novembro de 2017”.

Acrescenta que “
requerente verificou recentemente que foram emitidas inúmeras notas fiscais eletrônicas por diversas empresas para o CNPJ no 32.944.118/0003-26, correspondente a sua filial atrelada ao Contrato de Gestão do Hospital Regional de Sinop, rescindido em novembro de 2017, em que pese o cadastro da filial permanecer inativo desde 30 de novembro de 2017”
, sendo, no caso, emitida a “NF-e 000.078.702, no valor de R$ 121,18 (cento e vinte e um reais e dezoito centavos), de 08/01/2018” pelo Terceiro Requerido.

Esclarece que “
o aspecto econômico relacionado a emissão das notas fiscais frias certamente favorece a empresa emitente do documento fiscal e o segundo requerido, Instituto Gerir, grupo que na atualidade é responsável pela gestão do Hospital Regional de Sinop, e, portanto, verdadeiro interessado no recebimento das mercadorias ou dos serviços relacionados nas incontáveis notas fiscais eletrônicas direcionadas indevidamente ao CNPJ da filial da requerente. Por esse motivo, ambos respondem pelo dano moral decorrente do ato ilícito”
, bem como “o
primeiro requerido, Estado de Mato Grosso, enquanto figura como ‘dono’ da unidade hospitalar, e, por isso, contratante do serviço de gestão do Hospital Regional de Sinop, responde pela fiscalização e vigilância dos atos praticados pela contratada
”.

Por fim, requer a declaração de “
inexistência dos negócios jurídicos indicados nas notas fiscais eletrônicas, e declarado sem efeitos todos os atos correlacionados aos documentos fiscais
” bem como condenar os “
Requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

Contestado o feito, foi preferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para DECLARAR a INEXISTÊNCIA de RELAÇÃO JURÍDICA e do DÉBITO referente à nota fiscal no 000.078.702 no valor de R$ 121,18, de 08/01/2018, consequentemente, SEM EFEITO TODOS os ATOS correlacionados aos referidos documentos fiscais, bem como CONDENO solidariamente todos os Requeridos ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS em favor da Autora no valor de R$ 5.000,00 cuja correção monetária se inicia a partir da data do arbitramento e os juros de mora desde a data da última citação.

A Recorrente PROTECNO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA interpôs Recurso Inominado, pugnando pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa e no mérito a improcedência do pedido.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024